Tribunal: TJSP
Processo: 1500575-73.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA – materialidade – prova oral, auto de apreensão, laudo e ausência de documentação legalmente exibida comprovam a materialidade delitiva.
PORTE ILEGAL DE ARMA – autoria – confissão judicial em sintonia com o restante da prova coligida – depoimento policiai que confirma a apreensão do armamento na residência.
PENA – base fixada acima do mínimo legal – aumento em

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA – materialidade – prova oral, auto de apreensão, laudo e ausência de documentação legalmente exibida comprovam a materialidade delitiva.
PORTE ILEGAL DE ARMA – autoria – confissão judicial em sintonia com o restante da prova coligida – depoimento policiai que confirma a apreensão do armamento na residência.
PENA – base fixada acima do mínimo legal – aumento em metade – circunstâncias judiciais desfavoráveis – segunda fase – presentes atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa – redução da pena em 1/5 – terceira fase – pena inalterada – ausência de outras causas modificadoras.
REGIME – semiaberto – personalidade voltada as práticas delitivas – passagens por ato infracional – necessidade – pelos mesmos motivos, em que pese o quantum apenado – incabível a substituição da pena privativa de liberdade por não estarem plenamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
CUSTAS PROCESSUAIS – condenação mantida – previsão legal – artigo 12 da Lei 1.060/50 – compatibilidade com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. – não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500575-73.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante RENILDO
MARIANO APARECIDO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
2
Apelante(s): Renildo Mariano Aparecido Alves
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 2a Vara da Comarca de São Manuel
Juiz(a) Prolator(a): Dr. Marcus Vinicius Bachiega
Data do fato: 20/05/2019
PORTE ILEGAL DE ARMA materialidade prova oral, auto de
apreensão, laudo e ausência de documentação legalmente exibida
comprovam a materialidade delitiva.
PORTE ILEGAL DE ARMA autoria confissão judicial em
sintonia com o restante da prova coligida depoimento policiai
que confirma a apreensão do armamento na residência.
PENA base fixada acima do mínimo legal aumento em metade
circunstâncias judiciais desfavoráveis segunda fase presentes
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
redução da pena em 1/5 terceira fase pena inalterada ausência
de outras causas modificadoras.
REGIME
semiaberto
personalidade voltada as práticas
delitivas passagens por ato infracional necessidade pelos
mesmos motivos, em que pese o quantum apenado incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por não estarem
plenamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do
Código Penal.
CUSTAS PROCESSUAIS condenação mantida previsão legal
artigo 12 da Lei 1.060/50 compatibilidade com o art. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal. não provimento ao recurso.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 14 da Lei no 10.826/03 do Código Penal, à pena de 02 anos, 04
meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento
de 12 dias-multa.
O réu apelou2 pedindo a desclassificação
do delito para aquele previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, com a
suspensão condicional do processo, eis que presentes os requisitos.
Alternativamente pretende a redução da pena base ao mínimo legal; a
1 Folhas 302.
2 Folhas 271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
3
fixação de regime prisional aberto; a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos; a isenção de pena de multa em
razão da sua situação financeira; e, a isenção de custas.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
A prova oral, o auto de apreensão5 e o
laudo juntado6, que atestou a capacidade das armas de fogo: uma
espingarda, sem marca, calibre 12; duas espingardas, sem marca,
calibre 28 e um revólver, calibre 32, em realizar disparos e das
seguintes munições: três cartuchos, calibre 32; quinze cartuchos
calibre 12; cinco cartuchos, calibre 32; e, quatro cartuchos calibre 287,
juntamente com a ausência de documentação legalmente exigida,
comprovam a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo.
Quanto à autoria o réu admitiu a prática
delitiva, declarando que roubou as armas de fogo na cidade de
Botucatu e as trouxe para a cidade de Pratânia. Confirmou ter
indicado o local em que teria guardado o armamento aos policiais.
Logo
o
apelante
confessou
ter
transportado as armas de uma cidade para outra, não havendo que
se falar em desclassificação do delito para aquele previsto no artigo
12 da Lei no 10.826/03.
Como visto o acusado confessou os fatos.
A confissão judicial isenta de vícios e
coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve
de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por
outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se
apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito
3 Folhas 282.
4 Folhas 323.
5 Folhas 29.
6 Folhas 171.
7 Folhas 171.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
4
condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE8, “a
confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é
suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.
Destaca-se que se mostra indiferente a
intenção do autor ao realizar a confissão. De acordo com Q. T. DE
CAMARGO ARANHA9 “o que importa na confissão é a voluntariedade, sendo
totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante do ato e
que tenha ou não consciência desse efeito. Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem
erro ou coação. O que se confessa é a autoria de um fato, que deve ser pessoal e próprio
do confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão, conhecida também, como a
'rainha das provas', quando o fato for desfavorável ao confitente”.
Ressalta FRANCESCO CARNELUCCI10 que
“não há no processo penal uma prova mais preciosa do que o testemunho do imputado.
(...) O maior valor do testemunho do imputado está certamente na hipótese da confissão,
isto é, em sua admissão do caráter de réu. (...) Visto que, segundo a experiência, é muito
raro o caso em que uma pessoa invente fatos em prejuízo próprio, a confissão sempre foi
considerada, também em matéria civil, uma prova segura; por isso, costuma-se chamá-la
a rainha das provas”.
Acrescenta
FERNANDO
DA
COSTA
TOURINHO FILHO11 que: “considerada como regina probationum (rainha das
provas), não é de se estranhar a fala de Ulpiano, no sentido de que 'os que confessam em
juízo devem ser tidos como julgados' (In juri confessi pro judicatis habetur)”.
Porém, há possibilidade de insinceridade
na confissão judicial.
Por isso anota o mesmo doutrinador12 que
“a experiência tem mostrado que à confissão não se pode, nem se deve, em princípio,
atribuir absoluto valor probatório. (...) para sua apreciação o juiz deverá confrontá-la
com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade
ou discordância”.
Este é o entendimento atual em que,
embora se reconheça a importância da confissão judicial, seu valor
deverá ser analisado pelo juiz dentro de todo o contexto probatório,
dada a necessidade da busca da verdade real para embasar a
condenação, um dos corolários do Estado Democrático de Direito.
8 Processo Penal Interpretado 7a ed. São Paulo: Atlas 2.000 p. 469.
9 Da Prova no Processo Penal São Paulo: Saraiva p. 79.
10 Lições sobre o Processo Penal. Vol. 1 1a ed. Bookseller Ed p. 312.
11 Processo Penal Vol. 3 3a ed. Bauru: Ed. Jalovi p. 172.
12 Ob. cit. p. 172 e 174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
5
Neste sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILÍCITA DE ARMA.
(1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) CONFISSÃO. VALOR
ABSOLUTO. CONDENAÇÃO MOTIVADA NÃO SÓ NA CONFISSÃO,
MAS, TAMBÉM, NA APREENSÃO DA ARMA E NA PALAVRA DOS
POLICIAIS QUE PRENDERAM EM FLAGRANTE O PACIENTE.
ILEGALIDADE PATENTE. AUSÊNCIA. No contexto do Estado
Democrático de Direito, não há falar em caráter tarifário da prova.
Assim, o juízo de certeza que deve embasar a condenação criminal
lastreia-se no conjunto probatório. Na espécie, além da confissão do
paciente, militaram em seu desfavor a apreensão da arma, além da
palavra dos policiais que o prenderam em flagrante. Não bastasse, de
maneira analítica, a sentença ainda cuidou de examinar a insubsistência
da tese defensiva, de que o paciente teria se servido da arma para o
eficaz exercício profissional de transportador. Nesse contexto, tem-se por
motivada a sentença condenatória. Ordem não conhecida” 13.
No mesmo sentido são as decisões do
Pretório Excelso, que há muito tempo vem adotando o mesmo
entendimento.
“CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. O PRINCÍPIO
BASILAR DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO É O DO LIVRE
CONVENCIMENTO,
AS
CONFISSÕES
JUDICIAIS
OU
EXTRAJUDICIAIS VALEM PELA SINCERIDADE COM QUE SÃO
FEITAS OU VERDADES NELAS CONTIDAS. PRECEDENTES.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”14.
“Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus. Princípio
do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de provas.
Confissão. Princípio do favor rei. 1. Recurso em habeas corpus,
interposto contra acórdãos já transitados em julgado, que não observa
os requisitos formais de regularidade providos no artigo 310 do RISTF,
mas que merece ser recebido como habeas corpus. 2. Não constitui
reexame de matéria fático-probatória a análise, em cada caso concreto,
da força probante dos elementos de prova relativos a fatos
incontroversos. 3. Vige em nosso sistema o princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual
compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de
prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que
se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade
13 STJ HC 135326/SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 04/12/2012.
14 STF RC 1255/RJ rel. Min. Cordeiro Guerra j. 20/08/1976.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
6
adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o
sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia
previamente o valor, a força probante de cada meio de prova. 4. Tem-se,
assim, que a confissão do réu, quando desarmônica com as demais
provas do processo, deve ser valorada com reservas. Inteligência do
artigo 197 do Código de Processo Penal. 5. A sentença absolutória de 1o
grau apontou motivos robustos para pôr em dúvida a autoria do delito.
Malgrado a confissão havida, as demais provas dos autos sustentam,
quando menos, a aplicação do princípio do favor rei. 6. Habeas corpus
concedido” 15.
No caso dos autos não existe qualquer
prova ou indício que indique insinceridade, ficando patente a validade
da confissão realizada para lastrear o decreto condenatório.
E a confissão foi corroborada pelo restante
do conjunto probatório coligido.
Flávio, policial civil, relatou que, após
notícia do roubo praticado na cidade de Botucatu, efetuou diligências
na cidade de Pratânia a fim de localizar o autor do delito. Dirigiu-se a
residência do réu que, ao ser indagado, confessou o crime de roubo e
indicou o local em que teria guardado o armamento. O declarante
informou, ainda, que o roubo teria ocorrido uma semana antes dos
fatos e o acusado já era conhecido dos meios policiais pela prática de
furtos e roubos.
Luiz, policial militar, tomou conhecimento
do roubo praticado na cidade de Botucatu e, por meio de fotografia, o
réu foi reconhecido como sendo Ronildo. Explicou que o acusado já
era conhecido dos meios policiais por crimes patrimoniais. Dirigiu-se a
casa do apelante que, ao ser questionado, confessou ter roubado as
armas e indicou o local em que as teria guardado.
Assim,
os
policiais
confirmaram
a
apreensão de armas de fogo e a confissão do réu de que teria
praticado o roubo na outra cidade e teria trazido o armamento para
sua casa para escondê-lo.
Destaca-se que, nos termos do artigo 202
do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de
15 STF RHC 91691/SP rel. Min. Menezes Direito j. 19/02/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
7
testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES16.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA17 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
16 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
17 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
8
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA18 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
18 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
9
processual (Precedentes)”19.
No mesmo sentido a posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”20.
Dessa forma, a autoria delitiva se infere
pela confissão do réu, que está em sintonia com os depoimentos dos
policiais.
De rigor a condenação do acusado.
Da dosimetria penal
A r. sentença fixou a pena base acima do
mínimo legal em metade, isto é “em 03 (três) anos de reclusão considerando,
para tanto, a quantidade de armas apreendidas e seus variados calibres e a culpabilidade
do acusado que se apoderou de algumas delas na prática de outra infração penal, o que
exprime maior grau de reprovação e exige maior repreensão na sua conduta, e 15 (quinze)
dias multa”, o que mantenho.
Na segunda fase, presentes as atenuantes
da confissão espontânea e a menoridade relativa, a pena foi reduzida
em 1/5, chegando em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12
dias-multa.
Inexistentes outras causas modificadoras
de pena.
Inviável reduzir-se a pena de multa fixada
ao réu, já que prevista cumulativamente com a pena privativa de
liberdade no preceito secundário do tipo penal incriminador.
19 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
20 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
10
Ademais, o Magistrado, ao fixar cada dia-
multa, levou em consideração a condição econômica do réu, nos
termos do artigo 49, § 1 do Código Penal, de modo que não há que
se falar em afastamento ou em redução da condenação aos dias-
multa estabelecidos na r. sentença.
O regime fixado foi o semiaberto pela
personalidade do réu voltada a práticas delitivas, conforme demonstra
passagens por ato infracional21.
Pelos mesmos motivos, em que pese o
quantum apenado, tem-se como incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por não estarem plenamente preenchidos os
requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Assim, impossível
entender a substituição como medida socialmente recomendável
neste caso.
Quanto à condenação em custas, observa-
se existir um equívoco entre isenção de pagamento e não
condenação.
O artigo 98, §1o, inciso I do Código de
Processo Civil (revogou alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, dentre
eles o artigo 12) prevê que a parte beneficiada pela justiça gratuita
será condenada em taxas ou custas, ficando o pagamento suspenso
até que possa pagá-las sem prejuízo próprio ou da família (artigo 98,
§ 3o, do Código de Processo Civil).
O Pretório Excelso assim entendia quanto
ao texto da lei anterior, que foi mantido na atual.
“A jurisprudência do Supremo Tribunal assentou entendimento de que o
beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento dos
ônus da sucumbência, com a ressalva prevista no artigo 12 da Lei no
1.060/1950, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988”22.
No mesmo sentido o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“BENEFICIÁRIO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
21 Folhas 87/88+
22 STF - ARE 768329 DF rel. Min. Luiz Fux j. 11/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-73.2019.8.26.0581 -Voto no 23117
11
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
804
DO
CPP.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário
da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das
custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal. 3. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser
concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase
da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira
do condenado. 4. Agravo regimental improvido”23.
Também prevê o artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil que passado o prazo de cinco anos, sem
que tenha condições de efetuar o pagamento, ele tornar-se-á
prescrito.
Assim, a condenação em custas é de
rigor, sendo o pagamento suspenso até que tenha o condenado
condições de realizá-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.
Por tais motivos, a imposição de custas é
de rigor quando da condenação, cujo pagamento poderá ficar
suspenso, quando da execução, por falta de capacidade econômica.
Nota-se que ao tempo em que vigia o
artigo 12 da Lei no 1.060/50 o Egrégio Supremo Tribunal Federal já
decidiu pela constitucionalidade do artigo 12 da Lei de Assistência
Judiciária com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o que se
aplica mutatis mutandis, para o dispositivo atual:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
que o art. 12 da Lei 1.060/1950 foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988”24.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
23 STJ - AgRg no AREsp 282.202/MG Rel. Ministro CAMPOS MARQUES QUINTA TURMA DJe 26/03/2013.
24 STF ARE 643.601-AgR rel. Min. Ayres Britto - Segunda Turma Dje 5/12/11.